Tribunal: TJPA
Processo: 0057271-53.2004.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057271-53.2004.8.14.0133

APELANTE: SOCIEDADE PARQUE VERDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL DA RÉ QUE CONSISTE EM LOTEAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.766/79. AVENIDA PRINCIPAL CONSIDERADA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DA RÉ SOBRE O MURO. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença de primeiro grau que determinou que a ré, ora apelante, realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição e a retirada de muros, de guaritas e de portões que interditaram o livre tráfego na Av. Marju, bairro parque verde, Marituba.

2-Inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a regular formação do chamado Condomínio Parque Verde mediante o cumprimento do art. 70, da Lei 4.591/64, do art. 167, I, n. 17, da Lei de Registros Públicos e dos arts. 1.332 e 1.333 do Código Civil.

3-Assim, inexistindo atendimento dos requisitos legais, a Sociedade Parque Verde tem apenas natureza jurídica de mera associação, não sendo possível adquirir a qualidade de Condomínio pelo simples uso dessa expressão.

4-Ademais, o antigo proprietário da área, que hoje corresponde ao bairro Parque Verde, realizou o loteamento do terreno com a finalidade de venda dos lotes a terceiros, obedecendo a um plano de urbanização que contemplava a abertura da Av. Marju. Desse modo, desde a data em que houve o registro do loteamento, a Av. Marju, concebida no plano de urbanização, passou a integrar o domínio municipal.

5-O loteamento urbano distingue-se do condomínio vertical por diversos fatores. O principal deles é a submissão do loteamento a uma série de exigências e restrições legais, denotando a íntima relação do processo com a atividade pública de urbanização. Em verdade, é um meio de urbanização colocado à disposição de particulares, desde que acatadas as condicionantes legais, demonstrando a clara feição administrativa das normas que o regulamentam.

6-Há exigência legal de prévia aprovação do projeto de loteamento pelo Ente Municipal, para posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente (arts. 12 e 18 da lei nº 6.766/79).

7-Em que pese a discussão doutrinária acerca da legalidade ou não do loteamento fechado, não vislumbro nos autos qualquer autorização municipal para fechamento da via, motivo de se tratar de rua de livre acesso.

8-Provado, portanto, que o muro elevado pela associação não consiste em propriedade sua ou em área condominial, mas sim de muro pertencente à posse da autora, a fazer divisa com logradouro público, de uso comum do povo, portanto. Sendo assim, não assiste à ré qualquer direito de obstar a derrubada do muro, com consequente colocação de grade e portão no imóvel, para livre acesso dos frequentadores do templo.

9-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0057271-53.2004.8.14.0133-PJE), interposto por Sociedade Parque Verde, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, Infância e Juventude, Interditos e Curatelados da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 7000017 - Pág. 1/9):

“Por todo o exposto, em conformidade com a fundamentação apresentada, notadamente os arts. 5º, caput, e 37, caput da Constituição, bem como os arts. 99, I, e 100 do Código Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, CONDENANDO OS REQUERIDOS A: 1) REALIZAR, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A DEMOLIÇÃO E A RETIRADA DE MUROS, DE GUARITAS E DE PORTÕES QUE INTERDITARAM O LIVRE TRÁFEGO NA AV. MARJU, BAIRRO PARQUE VERDE, MARITUBA; 2) REALIZAR, NO MESMO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A RETIRADA E DAR ADEQUADA DESTINAÇÃO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS QUE FOREM GERADOS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 1; 3) MANTER A VIA PÚBLICA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TRÁFEGO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS; 4) MANTER ABSTENÇÃO DE CONSTRUIR MUROS, INSTALAR BARREIRAS, GRADES, PORTÕES, GUARITAS OU OFENDÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM SIGNIFICAR OBSTÁCULOS À LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NA AV. MARJU E NAS VIAS PÚBLICAS DO PARQUE VERDE. PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO, FIXO MULTA DIÁRIA DE 1.000,00 (UM MIL REAIS), A SER REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO DE REPARAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS NO ESTADO DO PARÁ. (...) ”.

A Sociedade Parque Verde interpôs Recurso de Apelação Cível (Id nº 7000024), pugnando pela reforma da sentença.

Argumenta que os moradores da área, objetivando segurança própria, reuniram-se e formaram um condomínio e, a Secretaria Municipal de Obras e Terras - SEMOT autorizou a construção do muro de segurança, permitindo assim o desvio da Av. Marju.

Afirma que o Estatuto da Sociedade Parque Verde foi devidamente registrado no 2º Ofício de Notas e Registros Bezerra Falcão, sob nº de ordem 2.016 do Protocolo livro A nº 01 de Registro de Pessoas Jurídicas. Portanto, cumprindo as exigências legais, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo.

Ressalta que nenhum morador da área ficou impedido de ir e vir, haja vista que o que ocorreu foi apenas um desvio da referida Avenida, não existindo, portanto, prejuízos à ordem pública, ou mesmo ao interesse público, uma vez que o acesso a Rodovia BR-316 também é garantindo pela Rua lpacaraí.

Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão da construção de residências no local, que ao menos fazem parte do condomínio, provavelmente decorrentes de invasões. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Apelação recebida em seu duplo efeito, conforme decisão de Num. 7352865 - Pág. 1.

Manifestação do MPPA de Num. 7412025 – Pág. 01/03.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença de primeiro grau que determinou que a ré, ora apelante, realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a demolição e a retirada de muros, de guaritas e de portões que interditaram o livre tráfego na Av. Marju, bairro parque verde, Marituba.

Conforme já foi explanado na sentença de primeiro grau, inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a regular formação do chamado Condomínio Parque Verde mediante o cumprimento do art. 70, da Lei 4.591/64, do art. 167, I, n. 17, da Lei de RcfLcs Públicos e dos arts. 1.332 e 1.333 do Código Civil.

Assim, inexistindo atendimento dos requisitos legais, a Sociedade Parque Verde tem apenas natureza jurídica de mera associação, não sendo possível adquirir a qualidade de Condomínio pelo simples uso dessa expressão.

Ademais, o antigo proprietário da área que hoje corresponde ao bairro Parque Verde realizou o loteamento do terreno com a

finalidade de venda dos lotes a terceiros, obedecendo a um plano de urbanização que contemplava a abertura da Av. Marju. Desse modo, desde a data em que houve o registro do loteamento, a Av. Marju, concebida no plano de urbanização, passou a integrar o domínio municipal.

Acerca do loteamento urbano, dispõe a Lei nº 6.766/79:

Art. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

II - os lotes terão área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.

(Redação dada pela Lei nº 13.913, de 2019)

III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado;
(Incluído pela Lei nº 13.913, de 2019)

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Assim, o loteamento urbano distingue-se do condomínio vertical por diversos fatores. O principal deles é a submissão do loteamento a uma série de exigências e restrições legais, denotando a íntima relação do processo com a atividade pública de urbanização. Em verdade, é um meio de urbanização colocado à disposição de particulares, desde que acatadas as condicionantes legais, demonstrando a clara feição administrativa das normas que o regulamentam. Acerca do loteamento, diz a doutrina de Rosenvald:

As modalidades tradicionais de parcelamento no solo na legislação brasileira são o condomínio horizontal e o loteamento. Vimos que o condomínio edilício pressupõe edificações como propriedade privada, que coexistem com áreas comuns, atribuídas à propriedade de todos.

A seu turno, o loteamento foi instituído pelo DL 58/37 e, posteriormente, pela Lei nº 6.766/79, caracterizado pela subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com abertura de vias públicas, constituindo bens de uso comum do povo após o registro do loteamento, podendo ser utilizadas por qualquer do povo, sem restrições (2016, p. 727).

Confirmando o que se disse, tem-se a exigência legal de prévia aprovação do projeto de loteamento pelo Ente Municipal, para posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente (arts. 12 e 18 da lei nº 6.766/79). Sobre referido registro, ensina Luiz Guilherme Loureiro:

Os loteamentos se distinguem dos condomínios horizontais, uma vez que, nos primeiros, todas as vias, espaços livres e equipamentos urbanos são de domínio público. Nos condomínios, ao contrário, o titular da unidade autônoma é coproprietário das vias de circulação, áreas de recreação, espaços livres e de toda e qualquer área de uso comum.

Uma vez efetuado o registro do loteamento, as vias, praças,
espaços livres e outros equipamentos urbanos previstos no memorial descritivo passam automaticamente para o domínio público. Não há necessidade de abertura de matrícula para tais bens públicos. No entanto, nada impede que o registrador, a seu critério, descerre tal matrícula e registre, em seguida, a transmissão de tais áreas ao domínio do município. Como tal providência é facultativa e dispensável, não se pode exigir o pagamento de emolumentos ou qualquer outro ônus ou despesa para os interessados. (2011, p. 366/367).

Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO - LOTEAMENTO REGULAR - VIAS, PRAÇAS, ESPAÇOS LIVRES E ÁREAS DESTINADAS A EDIFÍCIOS PÚBLICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS - INTEGRAÇÃO AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO - DATA DO REGISTRO DO LOTEAMENTO - ART. 22 DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. - A integração das áreas públicas do loteamento ao domínio do município ocorre desde a data do seu registro, conforme dicção do artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano - A atuação da Administração Pública se encontra calcada no princípio da legalidade, de modo que, sem previsão legal, não há como obrigar o apelante a proceder à abertura individualizada de matrículas das áreas municipais do loteamento. (TJ-MG - AC: 10000210392502001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Em que pese a discussão doutrinária acerca da legalidade ou não do loteamento fechado, não vislumbro nos autos qualquer autorização municipal para fechamento da via, motivo de se tratar de rua de livre acesso.

Provado, portanto, que o muro elevado pela associação não consiste em propriedade sua ou em área condominial, mas sim de muro pertencente à posse da autora, a fazer divisa com logradouro público, de uso comum do povo, portanto. Sendo assim, não assiste à ré qualquer direito de obstar a derrubada do muro, com consequente colocação de grade e portão no imóvel, para livre acesso dos frequentadores do templo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023